Tribunal: TJMT
Processo: 0000286-25.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000286-25.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. B. R. G. - CPF: 053.404.691-66 (APELADO), F. R. G. - CPF: 064.516.531-01 (APELADO), GLAUCIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.375.951-83 (APELADO), ANTONIO WAGNER OLIVEIRA CHAVES - CPF: 998.598.901-53 (APELADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (APELANTE), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 76.590.884/0001-43 (APELANTE), PAULO TEIXEIRA MORINIGO - CPF: 919.802.917-72 (ADVOGADO), ALVARO CAUDURO DE OLIVEIRA - CPF: 250.577.900-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.375.951-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO WAGNER OLIVEIRA CHAVES - CPF: 998.598.901-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 76.590.884/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – SENTENÇA PROCEDENTE - INCLUSÃO DE DEPENDENTES - RESCISÃO CONTRATUAL DO RESPONSÁVEL NO CURSO DA DEMANDA – DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO MENCIONADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS –IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

À luz do disposto no art. 493 do CPC, é dever do julgador tomar em consideração, mesmo de ofício, fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito material alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide.
Informada a rescisão contratual do funcionário que busca inclusão dos enteados no plano de saúde mantido pela empresa que se desligou, deve ser julgado improcedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Bunge Alimentos S/A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, na Ação de Obrigação de Fazer,
ajuizada por
A.B.R.G. e F.R.G.
, representados por sua genitora Glaucia Ribeiro da Silva, e
Antônio Wagner Oliveira Chaves
, determinou a inclusão da parte autora, ora Recorridos,
no plano de saúde de Antônio Wagner, como dependentes, na condição de enteados, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00 (id. 225236658).

Inconformado, o Recorrente argumenta que houve um equívoco por parte do magistrado, porque sucedeu a perda superveniente do objeto da ação, já que, logo após o ajuizamento da ação, o Recorrido Antônio Wagner deixou de integrar seu quadro de funcionários, devido à rescisão contratual, a pedido. Contudo, tal fato, mesmo informado em sede de embargos de declaração opostos em face da sentença recorrida, não foi levado em consideração.

Sustenta ainda que, caso não houvesse a perda do objeto da ação, haveria outro obstáculo, no caso, a cláusula do contrato firmado com a operadora do plano de saúde, que autoriza a inclusão de dependentes menores apenas mediante comprovação de guarda por decisão judicial, o que não é o caso, já que não há comprovação de que o Recorrido Antônio Wagner tem a guarda legal dos respectivos enteados, nem mesmo suposta dependência econômica.

Defende a exclusão da multa diária, sob o argumento de que é impossível cumprir a obrigação imposta na sentença, porque o Recorrido Antônio Wagner não integra mais o quadro de funcionários, o que inviabiliza a inclusão de qualquer dependente no plano de saúde da empresa.

Por isso, requer a reforma da sentença recorrida (id. 238131173).

O Apelado contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas (id. 233181178).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença parcialmente procedente proferida na Ação de Obrigação de Fazer proposta pela Recorrida contra a Recorrente.

A
Ação de Obrigação de Fazer
foi ajuizada pelos infantes
A.B.R.G. e F.R.G.
,

representados por sua genitora Glaucia Ribeiro da Silva, e por
Antônio Wagner Oliveria Chaves
, em desfavor
Bunge Alimentos S/A
e a
Unimed Santa Catarina Ltda.
, com objetivo de
incluir os infantes no plano de saúde de Antônio Wagner, funcionário da primeira requerida e beneficiária da segunda requerida, como dependentes, na condição de enteados, cuja tutela de urgência foi deferida na sentença que julgou parcialmente o pedido.

Após regular processamento da ação, foi proferida sentença de procedência do pedido, integrada por embargos rejeitados, nos seguintes termos:

“(...) S E N T E N Ç A

I - Relatório

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por ANA BEATRIZ RIBEIRO GARCIA e FELYPE RIBEIRO GARCIA, representados por seus genitores Gláucia Ribeiro Silva e Antonio Wagner Oliveira Chaves, em desfavor de BUNGE ALIMENTOS S.A e UNIMED SANTA CATARINA LTDA.

Afirma ser Antonio Wagner Oliveira Chaves funcionário da primeira requerida e possui plano de saúde e, apesar de possuir união estável com a genitora dos menores, dos quais é padrasto, não conseguiu incluí-los no plano de saúde. (...)

No caso concreto, a parte autora logrou comprovar não só a união estável, como também a guarda e a presumida dependência em relação ao titular do plano de saúde.

De conseguinte, o art. 1.596 do CC/02 é absolutamente claro ao mencionar que “
Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
”

Extrai-se da literatura: (..)

O CC/1916 chegou a ser mais rigoroso que o direito anterior, o qual, iluminado pelas ordenações, permitia o reconhecimento dos filhos “espúrios”, sendo vedada a participação no produto da herança, mas permitido o direito aos alimentos. (MEDINA, José Miguel Garcia. Código Civil Comentado/livro eletrônio. 2ªedição – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Portanto, de rigor a procedência.

Pelo sistema consumerista, a interpretação contratual é de ser realizada em favor do consumidor (art.47 do CDC), sendo que, ainda que seja possível admitir divergências, o dever contratual do fornecedor tem como objetivo preservar a saúde do segurado, sob pena de desfiguração da real motivação que justificou a celebração do negócio jurídico.

Demais a mais, mesmo nos “
planos de saúde de autogestão, a cláusula que limita a inclusão de dependente inválido aos filhos e enteados está revestida de abusividade, pois configura afronta ao princípio da boa-fé e da função social do contrato
”. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 50347286920238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 13-12-2023).

Analisada a resposta, não se tem justificativa para a recusa de inserir os autores como dependentes no referido plano de saúde.

Tem-se argumentações genéricas e que não descem ao caso.

Isso porque, analisada a contestação não há insurgência especificada acerca da pretensão deduzida, infirmando apenas o valor recebido além do limite.

Contudo, conforme se extrai do art. 341 do CPC, é ônus do requerido a impugnação especificada, incidindo no caso concreto a presunção de veracidades acerca de temas que não contam com insurgência.

Calha a transcrição:

1. Impugnação específica.
O art. 341, CPC, (...)

III – Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se
PROCEDENTE

o pedido formulado por
ANA BEATRIZ RIBEIRO GARCIA
e
FELYPE RIBEIRO GARCIA,
representados por seus genitores Gláucia Ribeiro Silva e Antonio Wagner Oliveira Chaves, em desfavor de
BUNGE ALIMENTOS S.A
e
UNIMED SANTA CATARINA LTDA
para incluir os menores como dependentes do plano de saúde mencionado
.

Fica deferida a tutela de evidencia (CPC, 311), assinando prazo de cinco dias para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...)” (id. 238131158).

“(...) Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural,
MANTENHO
na íntegra a sentença lançada ao ID n.º 139099988.” (id. 233181170).

Inconformada, a empresa Recorrente alega equívoco do magistrado singular, pois é inviável o cumprimento da obrigação imposta na sentença recorrida, já que o Recorrido Antônio Wagner teve o contrato de trabalho rescindido com a Recorrente durante a ação, o que afasta a possibilidade de inclusão de seus enteados, também Recorridos, no plano de saúde que a empresa Apelante mantém para seu quadro de funcionários.

A questão central é saber se a sentença que determinou a inclusão dos dependentes de Antônio Wagner, Recorridos, no plano de saúde coletivo mantido pela empresa Recorrente, junto à Unimed, deve ser reformada em razão da rescisão, a pedido, do contrato de trabalho de Antônio Wagner durante o curso da ação.

No caso em apreço, observa-se que a ação de obrigação de fazer,
ajuizada no dia 15/01/2019
, tem por fundamento a recusa da Recorrente em incluir os enteados do funcionário Antônio Wagner, todos Recorridos, no plano de saúde que a empresa mantém para seu quadro de funcionários.

Após regular processamento da ação, já em sede de embargos de declaração contra a sentença recorrida, a empresa Recorrente comunicou que
o Recorrido Antônio Wagner se desligou voluntariamente de seu quadro de funcionários em 19/12/2019
, conforme termo de rescisão contratual acostado as razões dos aclaratórios, os quais foram rejeitados (id. 233181163).

Diante desse contexto, verifica-se que a rescisão do contrato de trabalho entre o Recorrido Antônio Wagner e a empresa Bunge Alimentos S/A, Recorrente, que garantia o vínculo ao plano de saúde, ocorreu antes da
prolação da sentença, datada de 23/01/2024
.

Com efeito, o artigo 493 do Código de Processo Civil regulamenta que o julgador deve levar em consideração fato superveniente à propositura da ação, desde que tenham força suficiente para influenciar no julgamento da lide. Veja:

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.”

Sendo assim, verifica-se a inviabilidade de a Recorrente cumprir a obrigação imposta na combatida sentença, que determinou a inclusão dos dependentes do Recorrido Antônio Wagner no plano de saúde coletivo mantido pela Recorrente junto à Unimed, destinado aos seus trabalhadores com vínculos empregatícios, em razão da rescisão contratual, a pedido, do próprio Recorrido Antônio.

Importante, ainda, ressaltar que não há informações sobre os Recorridos estarem sendo submetido a eventual tratamento médico contínuo.

Resta, portanto, evidenciado o fato superveniente a propositura da ação, situação que autoriza a reforma da sentença, para afastar a condenação imposta.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
Bunge Alimentos S/A
, para julgar improcedente o pedido da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024